Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720896-17.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravada sobre a petição de id 64529126. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator